Tribunal: STF
Processo: RHC 217297
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-08
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR TRABALHO. JORNADA DIÁRIA INFERIOR A SEIS HORAS. TRABALHO SUPERVISIONADO PELA ADMINISTRAÇÃO PENINTENCIÁRIA. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA PARA SER CONSIDERADO, NA REMIÇÃO DE PENAS, O TOTAL DE HORAS TRABALHADAS EM DIVISÃO A EQUIVALER A JORNADA DE SEIS HORAS.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Lucas Leite da Silva contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 26.4.2022, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 606.708/MG.



O caso



    2. Consta do processo que em 4.8.2020, no julgamento do Agravo em Execução Penal n. 1.0521.15.010846-7/001/MG, interposto pela defesa, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por unanimidade, negou provimento ao recurso (e-doc. 3). O acórdão tem a seguinte ementa:



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO - REMIÇÃO DE PENA - CONSIDERAÇÃO DA CARGA HORÁRIA INFERIOR A 06 (SEIS) HORAS – JORNADA DIFERENCIADA NÃO CARACTERIZADA. Nos termos do artigo do artigo 33, parágrafo único, da LEP, a jornada diferenciada é possível apenas para o serviço de conservação e manutenção do estabelecimento penal. Assim, a cada 3 (três) dias de trabalho, com jornada mínima de 6 (seis) horas e máxima de 8 (oito) horas, será remido 1 (um) dia de pena do sentenciado, não sendo possível a remição da pena com jornada inferior” (fl. 1, e-doc. 3).



    3. Em 19.8.2020, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Minas Gerais no julgamento da Agravo em Execução Penal n. 1.0521.15.010846-7/001/MG, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 606.708/MG no Superior Tribunal de Justiça. Requereu, então, a defesa fosse “concedida a ordem, em caráter liminar, para que seja reformado o v. acórdão, a fim de que seja concedida a remição da pena pelo trabalho. Ao final, pede a concessão definitiva da ordem” (e-doc. 2).



    Em 24.8.2020, a liminar foi indeferida (e-doc. 6).



    Em 14.6.2021, em decisão monocrática, o Relator, Ministro João Otávio de Noronha, não conheceu do habeas corpus (e-doc. 30).



    Em 26.4.2022, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, em acórdão com a seguinte ementa: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REMIÇÃO DE PENA. TRABALHO EXTERNO. JORNADA INFERIOR A 6 HORAS. IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO. ENTENDIMENTO DO STJ. DECISÃO MANTIDA.



    1. É inadmissível habeas corpus em substituição ao recurso próprio, também à revisão criminal, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo se verificada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado apta a ensejar a concessão da ordem de ofício.



    2. Para a remição da pena pelo trabalho (arts. 33 e 126, § 1º, da LEP), exige-se jornada não inferior a 6 nem superior a 8 horas, de forma que o cálculo se faz pelos dias efetivamente trabalhados, e não pelas horas.



    3. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada.



    4. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 73).



    4. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que “Não se desconhece a redação do art. 33 da Lei de Execuções Penais, no entanto, se a própria administração penitenciária determina horário de trabalho diverso da determinação legal, o cumprimento parcial da regra não pode servir para obstar o exercício do direito justamente por quem atua sem culpa e de forma subordinada” (fl. 5, e-doc. 79).



    Argumenta que “trabalhou com artesanato pelo período de 06 dias com a carga horária imposta de 04 (quatro) horas diárias. É, no mínimo, desestimulante para aquele que está se esforçando, cumprindo as determinações da administração penitenciária, saber que não poderá se valer de todos os dias trabalhados para remir sua pena” (fl. 6, e-doc. 79). 



    Este o pedido: 



    “Pelo provimento do presente recurso ordinário, concedendo-se a ordem pleiteada, para que sejam considerados, para fins de remição de pena, o total de dias trabalhados pelo paciente, mesmo que em jornada inferior a 06 (seis) horas diárias, tendo em vista que tal se deu em razão de determinação da administração penitenciária e não de mera opção do paciente” (fl. 8, e-doc. 79).



    O Ministério Público de Minas Gerais apresentou contrarrazões e pediu o não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 93).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não provimento do recurso, realçando que o “acórdão impugnado não diverge da jurisprudência desse Colendo Supremo Tribunal Federal, construída no sentido de que o cômputo de tempo de execução considera um dia de pena para cada três dias de trabalho, sendo a jornada normal de trabalho não inferior a seis nem superior a oito horas, realizando-se o cálculo a partir dos dias efetivamente trabalhados pelo condenado e não as horas” (e-doc. 98).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica assiste ao recorrente.



    6. Na espécie vertente, o recorrente alega ter trabalhado seis dias com carga horária de quatro horas, determinada pela administração penitenciária, e que faria jus à remição de pena pelo trabalho realizado. 



    7. No acórdão objeto deste recurso, no Habeas Corpus n. 606.708/MG, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática e negou provimento ao agravo regimental, afastando a remição de pena por trabalho, em razão de ter sido computados como horas período inferior a seis horas por jornada. Tem-se trechos do voto condutor do julgamento:



    “O recurso não reúne condições de êxito.



    Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é inadmissível habeas corpus em substituição ao recurso próprio, também à revisão criminal, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo se evidenciada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado apta a ensejar a concessão da ordem de ofício.



    No presente caso, o Juízo da execução criminal indeferiu o pedido de remição de pena pelo trabalho, por ter sido a jornada laboral inferior a 6 horas, tendo tal decisão sido mantida pelo Tribunal de origem.



    O recorrente afirma ser possível a referida remição de pena, não apresentando razões para infirmar a decisão ora questionada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos, sobretudo porque está em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada. Veja-se (fls. 21-22): 



    Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de LUCAS LEITE DA SILVA, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (Agravo em Execução Penal n. 1.0521.15.010846- 7/001) assim ementado (fl. 12) 



    AGRAVO EM EXECUÇÃO - REMIÇÃO DE PENA - CONSIDERAÇÃO DA CARGA HORÁRIA INFERIOR A 06 (SEIS) HORAS – JORNADA DIFERENCIADA NÃO CARACTERIZADA. Nos termos do artigo do artigo 33, parágrafo único, da LEP, a jornada diferenciada é possível apenas para o serviço de conservação e manutenção do estabelecimento penal. Assim, a cada 3 (três) dias de trabalho, com jornada mínima de 6 (seis) horas e máxima de 8 (oito) horas, será remido 1 (um) dia de pena do sentenciado, não sendo possível a remição da pena com jornada inferior.



    A impetrante aponta constrangimento ilegal em não se considerar os dias trabalhados em jornada inferior a 6 horas para fins de remição da pena.



    Alega que o paciente trabalhou na unidade prisional em jornada de 4 horas diárias por determinação da administração prisional.



    Requer, liminarmente e no mérito, sejam computadas as horas trabalhadas pelo paciente, com a consequente remição de pena.



    O pedido de liminar foi indeferido (fls. 21-22).



    Prestadas as informações (fls. 28-39), o Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do habeas corpus ou pela não concessão da ordem (fls. 53-59).



    É o relatório. Decido.



    O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que não cabe habeas corpus em substituição ao recurso próprio, tampouco à revisão criminal, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo se verificada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.



    O Tribunal de origem negou provimento ao agravo da defesa, adotando os seguintes fundamentos (fls. 13-17): 



    Conheço do recurso, posto que presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento, registrando que não há preliminares ou irregularidades que possam contaminar a validade deste processo.



    Cuida-se a hipótese de agravo de execução interposto em face da decisão de doc. 96, em que o magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de remição sob o seguinte fundamento: 



    ‘[...] A remição da pena, que tem por fundamento estimular o trabalho e o estudo do sentenciado, em prestígio ao viés ressocializador da pena, tem base normativa no artigo 126, da Lei 7.210/84, segundo o qual, o condenado que cumpre pena nos regimes fechado ou semiaberto, pode, através do trabalho, remir parte da pena, na razão de 01 (um) dia de pena para cada 03 (três) dias trabalhados.



    Consta no atestado de trabalho, que o sentenciado trabalhou durante 06 (seis) dias, mas, em todos, com jornada de apenas 04 (quatro) horas. 



    Pois bem.



    A questão passa pela interpretação do artigo 33 da Lei de Execuções Penais, que possui a seguinte redação:



    Art. 33. A jornada normal de trabalho não será inferior a 6 (seis) nem superior a 8 (oito) horas, com descanso nos domingos e feriados.



    Parágrafo único. Poderá ser atribuído horário especial de trabalho aos presos designados para os serviços de conservação e manutenção do estabelecimento penal.



    Vale ainda transcrever o disposto no art. 126 da mesma lei, que regula o instituto da remição:



    Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.



    § 1º A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de […]



    II - 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.



    Com efeito, o art. 126, § 1º, II, da Lei de Execução Penal é claro ao afirmar que a contagem do tempo a ser remido será feita com base em dias, e não em horas, de trabalho. E o art. 33 do mesmo diploma legal assevera que, por dia de trabalho, deve ser considerada uma jornada laboral que pode variar entre seis e oito horas diárias.



    Logo, a jornada inferior a seis horas não pode ser considerada para fins de remição, ainda que somadas, sob pena de incentivar o ócio e estimular o desmedido fracionamento de um dia de labor em incontáveis horas.



    Entendimento em sentido contrário ao mostra-se dissonante dos fins da pena, em seu viés ressocializador, que deve preocupar-se com a profissionalização do reeducando.



    Não se mostra compatível com a ideia de profissionalização a permissão para que o reeducando não cumpra a jornada mínima de trabalho, laborando pelo período que melhor lhe aprouver, já que no mercado de trabalho extra-muros a conduta não lhe será permitida.



    A execução penal deve servir a moldar o reeducando para a realidade que encontrará fora do estabelecimento penal. [...]’ 



    Cinge-se, pois, a controvérsia sobre como deve ser realizado o cálculo para remição da pena em razão do trabalho.



    A Lei de Execução, em seu Capítulo III, dispõe sobre o trabalho a ser executado pelo condenado.



    O artigo 33 do referido Diploma legal regulamenta a jornada de trabalho nos seguintes termos: 



    Art. 33. A jornada normal de trabalho não será inferior a 6 (seis) nem superior a 8 (oito) horas, com descanso nos domingos e feriados.



    Parágrafo único. Poderá ser atribuído horário especial de trabalho aos presos designados para os serviços de conservação e manutenção do estabelecimento penal 



    No caso concreto, consta do atestado de trabalho (doc. 91) que o agravante exerceu atividades de artesanato. 



    Extrai-se ainda do referido atestado de trabalho que o reeducando laborou 24 horas, com carga horária inferior a 6 (seis) horas diárias, e o magistrado não considerou essas horas para fins de remição.



    Entendo que agiu com acerto o d. Juiz a quo, isso porque o parágrafo único do artigo 33 da LEP prevê a jornada diferenciada apenas para os presos designados para os serviços de conservação e manutenção do estabelecimento penal e, no caso dos autos, o reeducando, como já exposto, exercia atividades de artesanato.



    Vale destacar que, diferentemente do que afirma a defesa, não restou evidenciado nos autos que o agravante trabalhou jornada inferior por determinação exclusiva do presídio.



    Lado outro, não há que se falar em remição da pena por horas trabalhadas, porquanto o artigo 126, §1°, II, da Lei de Execução Penal determina que a remição da pena pelo trabalho executado pelo apenado deverá ser calculada com base nos dias e não na quantidade de horas trabalhadas: 



    Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena. 



    § 1º A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de



    II - 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho. [...] 



    Dessa forma, nos termos da Lei de Execução Penal a remição deve ocorrer na proporção de 01 (um) dia a cada 03 (três) trabalhados, independente das horas trabalhadas, desde que no intervalo legal de seis a oito horas, previsto no caput do artigo 33 da LEP.



    Assim, tenho que o reeducando não faz jus a qualquer dia de remição, pois apenas é possível a remição de dias para jornada inferior a 06 (seis) horas para o trabalho de conservação e manutenção do presídio e em casos excepcionais em que é determinado pela unidade prisional.



    Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo incólume a r. decisão primeva. 



    A conclusão das instâncias ordinárias se coaduna com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que, para a remição da pena pelo trabalho, nos termos dos arts. 33 e 126, § 1º, da LEP, exige-se jornada não inferior a 6 nem superior a 8 horas diárias, de forma que o cálculo se faz pelos dias efetivamente trabalhados, e não pelas horas.



    A respeito da questão, confiram-se os seguintes julgados: (…)



    Vale observar que não poder ser atribuído horário especial ao paciente, pois não desenvolveu serviços de conservação e manutenção do estabelecimento prisional, mas trabalho de artesanato.



    Nessa linha:  (…)



    Reitere-se que o entendimento do STJ firmou-se no sentido de que, para a remição da pena pelo trabalho (arts. 33 e 126, § 1º, da LEP), exige-se jornada não inferior a 6 nem superior a 8 horas, de forma que o cálculo se faz pelos dias efetivamente trabalhados, e não pelas horas. 



    Também não prospera a alegação de que a jornada de trabalho inferior a 6 horas foi determinada pela administração do estabelecimento prisional e, por tal razão, deveria ser contabilizada para fins de remição de pena, na medida em que, de acordo com o Tribunal de origem ‘[...] não restou evidenciado nos autos que o agravante trabalhou jornada inferior por determinação exclusiva do presídio’ (fl. 15).



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.



    É o voto” (fls. 2-5, e-doc. 73 – grifos nossos). 



    8. Em processo semelhante, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal concedeu a ordem, por unanimidade, para que fossem computadas as horas trabalhadas, em razão do princípio da confiança, pois a pessoa presa laborava sob a supervisão da administração penitenciária. Confira-se a ementa do julgado:



    “Recurso ordinário constitucional. Habeas corpus. Execução Penal. Remição (arts. 33 e 126 da Lei de Execução Penal). Trabalho do preso. Jornada diária de 4 (quatro) horas. Cômputo para fins de remição de pena. Admissibilidade. Jornada atribuída pela própria administração penitenciária. Inexistência de ato de insubmissão ou de indisciplina do preso. Impossibilidade de se desprezarem as horas trabalhadas pelo só fato de serem inferiores ao mínimo legal de 6 (seis) horas. Princípio da proteção da confiança. Recurso provido. Ordem de habeas corpus concedida para que seja considerado, para fins de remição de pena, o total de horas trabalhadas pelo recorrente em jornada diária inferior a 6 (seis) horas.



    1. O direito à remição pressupõe o efetivo exercício de atividades laborais ou estudantis por parte do preso, o qual deve comprovar, de modo inequívoco, seu real envolvimento no processo ressocializador.



    2. É obrigatório o cômputo de tempo de trabalho nas hipóteses em que o sentenciado, por determinação da administração penitenciária, cumpra jornada inferior ao mínimo legal de 6 (seis) horas, vale dizer, em que essa jornada não derive de ato insubmissão ou de indisciplina do preso.



    3. Os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança tornam indeclinável o dever estatal de honrar o compromisso de remir a pena do sentenciado, legítima contraprestação ao trabalho prestado por ele na forma estipulada pela administração penitenciária, sob pena de desestímulo ao trabalho e à ressocialização. 4. Recurso provido. Ordem de habeas corpus concedida para que seja considerado, para fins de remição de pena, o total de horas trabalhadas pelo recorrente em jornada diária inferior a 6 (seis) horas” (RHC n. 136.509/MG, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 27.4.2017).



    No voto proferido no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 136.509/MG, o Relator, Ministro Dias Toffoli, assentou:



    “O inconformismo procede.



    O art. 33 da Lei de Execução Penal estabelece que ‘[a] jornada normal de trabalho não será inferior a 6 (seis) nem superior a 8 (oito) horas, com descanso nos domingos e feriados’.



    Por sua vez, dispõe o art. 126 da Lei de Execução Penal: 



    ‘Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.



    § 1º A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de:



    I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificará o profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias;



    II - 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.’



    Com base nesses dispositivos legais, assentou o julgado ora hostilizado que, 



    ‘(...) mediante literal disposição normativa, o cálculo do trabalho para fins de remição da pena leva em consideração os dias efetivamente trabalhados, cuja jornada diária não seja inferior a 6 (seis) nem superior a 8 (oito) horas, não se admitindo o cômputo isolado das horas trabalhadas divididas por 6 (seis) para efeito de apuração do ‘dia’ de trabalho’ (grifei). 



    Esse entendimento não pode prevalecer.



    A solução da controvérsia, em verdade, não reside na interpretação literal da Lei de Execução Penal, mas em sua interpretação teleológica.



    De acordo com o ‘atestado de trabalho para fins de remição de pena’, o recorrente, no período de 1º/4/15 a 30/6/15, trabalhou durante 24 (vinte e quatro) dias, por 4 (quatro) horas diárias (e-STJ fl. 24), totalizando 96 (noventa e seis) horas trabalhadas, as quais, à razão do mínimo legal de 6 (seis) horas diárias, lhe dariam o direito à remição de 5 (cinco) dias.



    Esse atestado, firmado pelo próprio diretor geral da unidade prisional, após discriminar o ‘total de horas trabalhadas inferiores a 6 horas’, converte em dias o total de horas trabalhadas e aponta o total de dias a remir. 



    Como se observa, a própria administração do presídio admite que o preso possa regularmente trabalhar em jornada diária inferior a seis horas.



    Esse dado, somado ao fato de que o recorrente, no período de 1º/4/15 a 30/6/15, trabalhou seguidamente por quatro horas diárias, permite a conclusão segura de que essa jornada derivou de determinação da própria administração.



    Com efeito, não iria o diretor do presídio, após atestar que o preso executou jornada de trabalho inferior a seis horas, proceder à conversão, em dias, do total de horas trabalhadas, para fins de remição, caso essa jornada diária a menor derivasse de um ato de insubmissão ou de indisciplina do preso.



    Nesse diapasão, tratando-se de jornada de trabalho atribuída pela própria direção do presídio, não há como se desprezar as horas trabalhadas, ainda que inferiores ao mínimo legal de 6 (seis) horas, em prejuízo do sentenciado.



    Dito de outro modo, não há como se considerar que o trabalho prestado pelo preso, por orientação ou estipulação da direção do presídio, constitua um nada jurídico, sob pena de ofensa aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança. Como registra Humberto Ávila, 



    ‘[o] objeto da segurança jurídica normalmente é qualificado como abrangendo as consequências jurídicas de atos ou de fatos: há segurança jurídica quando o cidadão tem a capacidade de conhecer e de calcular os resultados que serão atribuídos pelo Direito ao seus atos. Essa é a constatação geral. Como o princípio da segurança jurídica se dirige aos três Poderes, a sua aplicação pode dizer respeito a uma norma geral, legal ou regulamentar, a um ato administrativo ou a uma decisão administrativa ou judicial. Nesse sentido, os ideais de confiabilidade e de calculabilidade, baseados na sua cognoscibilidade, vertem sobre cada um desses objetos’ (Segurança jurídica: entre permanência, mudança e realização no direito tributário. 2. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2012. p. 144). 



    A segurança jurídica, de acordo com Humberto Ávila, traduz-se na ‘exigência de um ordenamento jurídico protetor de expectativas e garantidor de mudanças estáveis’ (‘confiabilidade’), bem como na possibilidade de o cidadão conseguir prever, com alto grau de determinação (certeza relativa), o conteúdo das normas a que está sujeito (‘determinabilidade’) e, em medida razoável de profundidade e extensão, as consequências jurídicas que serão atribuídas a seus atos e que, segundo o ordenamento, devem ser implementadas (‘calculabilidade’) - op. cit., p. 130 174-179. 



    Finalmente, enquanto a dimensão objetiva da segurança jurídica demanda estabilidade e credibilidade do ordenamento jurídico, sua dimensão subjetiva demanda a intangibilidade de situações subjetivas, com base no princípio da proteção da confiança (Humberto Ávila, op. cit., p. 145-146).



    José Joaquim Gomes Canotilho, ao tratar dos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança como elementos constitutivos do Estado de Direito, afirma que, 



    ‘[e]m geral, a segurança jurídica está conexionada com elementos objetivos da ordem jurídica – garantia de estabilidade jurídica, segurança de orientação e realização do direito – enquanto a protecção da confiança se prende mais com as componentes subjectivas da segurança, designadamente a calculabilidade e a previsibilidade dos indivíduos em relação aos efeitos jurídicos dos actos dos poderes públicos. A segurança e a protecção da confiança exigem, no fundo: (1) fiabilidade, clareza, racionalidade e transparência dos actos do poder; (2) de forma que em relação a eles o cidadão veja garantida a segurança nas suas disposições pessoais e nos efeitos jurídicos dos seus próprios actos. Deduz-se já que os postulados da segurança jurídica e da protecção da confiança são exigíveis perante qualquer acto de qualquer poder - legislativo, executivo e judicial. O princípio geral da segurança jurídica em sentido amplo (abrangendo, pois, a ideia de protecção da confiança) pode formular-se do seguinte modo: o indivíduo tem do direito poder confiar em que aos seus actos ou às decisões públicas incidentes sobre os seus direitos, posições ou relações jurídicas alicerçadas em normas jurídicas vigentes e válidas se ligam os efeitos jurídicos previstos e prescritos por essas mesmas normas’ (Direito Constitucional. Coimbra: Almedina, 1998. p. 250, grifo nosso). 



    Portanto, em meu sentir, os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança tornam indeclinável o dever estatal de honrar o compromisso de remir a pena do sentenciado, legítima contraprestação ao trabalho prestado por ele na forma estipulada pela administração penitenciária. 



    Nesse sentido, destacou o Ministro Cezar Peluso, na ACO nº 79, Pleno, DJe de 28/5/12, que 



    ‘[a] fonte do princípio da proteção da confiança está, aí, na boa-fé do particular, como norma de conduta, e, em consequência, na ratio iuris da coibição do venire contra factum proprium, tudo o que implica vinculação jurídica da Administração Pública às suas próprias práticas, ainda quando ilegais na origem. O Estado de Direito é sobremodo Estado de confiança’. 



    Relembre-se que a execução penal visa “proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado”, sendo que ‘o trabalho do condenado, como dever social e condição de dignidade humana, terá finalidade educativa e produtiva’ (arts. 1º e 28 da Lei de Execução Penal).



    Para Julio Fabbrini Mirabete, com a remição, 



    ‘[o]ferece-se ao preso um estímulo para corrigir-se, abreviando o tempo de cumprimento da sanção para que possa passar ao regime da liberdade condicional ou da liberdade definitiva. Segundo Maria da Graça Morais Dias, trata-se de um instituto completo, ‘pois reeduca o delinquente, prepara-o para sua reincorporação à sociedade, proporciona-lhe meios para reabilitar-se diante de si mesmo e da sociedade, disciplina sua vontade, favorece a sua família e sobretudo abrevia a condenação, condicionando esta ao próprio esforço do penado’ (Execução penal. 4ª ed. São Paulo : Atlas, 1991, p. 329). 



    Como tive a oportunidade de assentar no RHC nº 124.775/DF, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/11/14, ‘o direito à remição pressupõe o efetivo exercício de atividades laborais ou estudantis por parte do preso, o qual deve comprovar, de modo inequívoco, seu real envolvimento no processo ressocializador’.



    Logo, não faria sentido desestimular o trabalho e a ressocialização do preso com o desprezo às horas por ele efetivamente trabalhadas em jornada que lhe foi atribuída pela administração.



    Não me olvido de que esta Colenda Segunda Turma, no HC nº 114.393/RS, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 10/12/13, assim decidiu: 



    ‘HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. JORNADA DE TRABALHO. PRETENSÃO DO CÔMPUTO DA REMIÇÃO EM HORAS, E NÃO EM DIAS TRABALHADOS: IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Para fins de remição de pena, a legislação penal vigente estabelece que a contagem de tempo de execução é realizada à razão de um dia de pena a cada três dias de trabalho, sendo a jornada normal de trabalho não inferior a seis nem superior a oito horas, o que impõe ao cálculo a consideração dos dias efetivamente trabalhados pelo condenado e não as horas. 2. Ordem denegada.’



    Ocorre que, no precedente em questão, o executado, que cumpria jornada regular de 8 (oito) horas diárias de trabalho, pretendia computar, como se fossem extraordinárias, as duas horas superiores ao mínimo legal de 6 (seis) horas, pretensão que lhe foi negada pelo fato de sua jornada se encontrar dentro das balizas estipuladas pelo art. 33 da Lei de Execução Penal.



    Como se observa, trata-se de situação absolutamente distinta da retratada no presente recurso, o que impossibilita a aplicação da norma de interpretação – vedação do cálculo de remição em horas de trabalho - extraída daquele precedente (distinguishing).



    De toda sorte, para o voto condutor do HC nº 114.393/RS, 



    ‘[d]eve ser computado para a remição, porém, o tempo em que o condenado foi obrigado a trabalhar fora dos horários normais. Assim, se, por determinação da autoridade, o preso trabalha em dia de repouso semanal ou mais de oito horas diárias, esse tempo deve ser computado na remição. A recusa ao trabalho é falta grave e compreende-se que o condenado não conteste a ordem de desempenhá-lo além das horas normais ou em dias que seriam de descanso. Não se lhe pode negar o cômputo desse tempo de trabalho, a que foi obrigado pela Administração e a que se submeteu por receio de ser submetido à punição disciplinar’ (MIRABETE, Julio Fabbrini. Execução penal: Comentários à Lei n. 7.210, de 11.7.1974, 11 ed, São Paulo: Atlas, 2004, p. 524)’ (grifo nosso). 



    A meu sentir, esse mesmo raciocínio - obrigatoriedade do cômputo de tempo de trabalho - deve ser aplicado às hipóteses em que o sentenciado, por determinação da administração, cumpra jornada inferior ao mínimo legal de 6 (seis) horas, vale dizer, em que essa jornada de trabalho não derive de ato voluntário de indisciplina ou de insubmissão do preso.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus e concedo o writ para que seja considerado, para fins de remição de pena, o total de horas trabalhadas pelo recorrente em jornada diária inferior a 6 (seis) horas.



    É como voto” (DJe 27.4.2017 – grifos nossos).



    9. Na espécie vertente, verifica-se que o não reconhecimento de horas trabalhadas pela pessoa presa sob a supervisão da administração prisional resulta em mais dias de constrição da liberdade de locomoção do recorrente.



    10. Pelo exposto, dou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus e concedo a ordem, para ser considerado o total de horas trabalhadas pelo recorrente em jornada inferior a seis horas, a ser dividido ao equivalente a jornadas de seis horas, pois não derivado de ato voluntário de indisciplina ou de insubord